Tribunal: TJDFT
Processo: 0710461-73.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710461-73.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTIANO LUIZ BRANDAO CUNHA APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL D E S P A C H O Considerando o teor da certidão de ID 68344605, suspendo, por ora, o encaminhamento dos autos ao NUVIMEC. Intime-se a apelada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição juntada ao ID 68195989, na qual o apelante reafirma a proposta de acordo. Publique-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora